Tribunal: TJDFT
Processo: 0753246-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Plenário do Tribunal do Júri. Juntada de folha de antecedentes infracionais. Indeferimento. Reclamação julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal de decisão que indeferiu pedido de juntada de folha de antecedentes infracionais em processo a ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível a juntada e apresentação de folha de antecedentes infracionais em plenário do Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
3. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232).
4. A apresentação da folha de antecedentes infracionais em plenário do Tribunal do Júri não é de interesse da instrução, além de afrontar o princípio da presunção de inocência e comprometer o julgamento imparcial, remetendo o foco do conselho de sentença para aspectos alheios ao fato em julgamento.
IV. Dispositivo
5. Reclamação criminal julgada improcedente.
_____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07170968320218070000-DF 0717096-83.2021.8.07.0000, Relator.: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/06/2021, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/06/2021; 07171002320218070000-DF 0717100-23.2021.8.07.0000, Relator.: Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/07/2021, Data de Publicação: Publicado no PJe : 29/07/2021.